Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-75.2019.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000641-75.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), JUIZ DO 8ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA: 1000641-75.2019.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM 1015693-60.2019.8.11.0001 PJE)

COMARCA DE ORIGEM: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE COATORA: WLADYS R. FREIRE DO AMARAL

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: CELSO AUGUSTO DE MELLO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.

Com a extinção do feito com resolução do mérito, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada em razão da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de
agravo interno em mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora nos autos do processo originário, nº 1015693-60.2019.8.11.0001.

A Impetrante requereu a concessão da liminar para determinar a suspensão da tutela de urgência concedida nos autos principais.

Em decisão monocrática, uma vez que não vislumbrada a existência de direito líquido e certo do Impetrante, foi indeferida a petição inicial, sendo julgado extinto o feito, o que motivou a interposição de agravo interno pelo impetrante, ora em análise.

Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que foi proferida sentença com julgamento de mérito, a qual julgou parcialmente procedente a ação, com o trânsito em julgado já ocorrido, o que implica na perda do objeto do presente recurso.

Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.

P. R. I. C.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020